Tribunal: TCU
Processo: 033.563/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alice Maria Magnavita Elias de Britto contra o Acórdão 4226/2023-TCU-2a Câmara, prolatado nos autos da Tomada de Contas Especial, instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Alice Maria Magnavita Elias de Britto contra o Acórdão 4226/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado nos autos da Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.